Tribunal: TJMT
Processo: 1036361-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036361-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WAGNER FERNANDO ROSSETE - CNPJ: 30.816.176/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010204-69.2022.8.11.0055, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual, impedindo a inclusão do empresário no polo passivo da execução. Alega a agravante que há indícios de ocultação patrimonial e utilização abusiva da personalidade jurídica para se furtar ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de empresa individual, permitindo a busca de bens e ativos financeiros em nome do empresário para satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado desvio de finalidade, fraude ou abuso da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil.

4.

No caso, restou demonstrado que diversas tentativas de localização de bens do devedor foram infrutíferas, enquanto há indícios de que ele utiliza a empresa individual para ocultação patrimonial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o empresário individual responde de forma ilimitada pelas obrigações da empresa, não havendo distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica, o que torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6.

Precedentes deste Tribunal reforçam a possibilidade de inclusão do empresário individual no polo passivo sem a necessidade de incidente processual específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O empresário individual responde de forma ilimitada pelas obrigações da empresa, pois não há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural.

2.

A desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando há confusão patrimonial no caso de empresário individual, sendo possível a busca de bens da pessoa física para satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50 e art. 980-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.10.2016; STJ, AREsp 508.190; TJMT, N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.05.2022; TJMT, N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1010204-69.2022.8.11.0055
, ajuizada em face de
WAGNER FERNANDO ROSSETE
MENDES
(pessoa jurídica)
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, aduz
o
agravante que as circunstâncias dos autos comprovam que
o
agravad
o
utiliza da sua empresa individual para ocultar suas finanças, razão pela qual, se mostra necessária a desconsideração da personalidade jurídica, com o propósito de averiguar a extensão patrimonial d
o
devedor
pessoa
física
.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração personalidade jurídica, para incluir o agravado, pessoa física, no polo passivo da execução.

Segundo a instituição financeira agravante, o agravado tem se utilizado de uma empresa individual com o propósito de se furtar do pagamento do que é devido na ação de execução.

Como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil e cabível apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

No caso específico destes autos, verifica-se que já foram perpetradas várias medidas com o propósito de buscar bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor.

Em paralelo, a parte agravante apresentou nos autos, indícios suficientes de que o devedor estaria se furtando ao pagamento da dívida através da utilização de empresa individual, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de impor medidas constritivas a fim de dar efetividade à execução.

No caso, a certidão extraída do cadastro nacional da pessoa jurídica, apontam as seguintes informações:

Da atenta leitura do documento em questão, percebe-se que o agravado, pessoa jurídica, se trata de uma firma individual.

Neste caso, não há qualquer óbice para a incursão sobre bens e valores em nome da pessoa física do empresário individual, mormente em razão de, nesses casos, inexistir separação nítida entre o patrimônio de cada um.

A propósito, em casos muito semelhantes, este Tribunal de Justiça, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, autorizou a desconsideração da personalidade e, ainda, assentou pela própria desnecessidade de instauração de incidente processual.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190).

Desta feita,
desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada
. (N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Ainda:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.
(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Portanto, resta verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, para que sejam efetuadas buscas de bens em nome da pessoa física de WAGNER FERNANDO ROSSETE.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de realizar buscas em nome da pessoa física do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025